Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-66.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FEFC.
APROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato nas Eleições
Municipais
de
2024,
determinando
o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou em
supostas irregularidades na contratação de
serviços advocatícios, com indícios de

Num. 44570742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
superfaturamento e possível contratação
fictícia, financiada com recursos do FEFC.
3. O recorrente alega a regularidade das
contas, a desnecessidade de apresentação
de
outros
documentos
em
prestação
simplificada e o cumprimento das normas
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: se
os gastos com honorários advocatícios
pagos com recursos do FEFC são regulares
e compatíveis com a prestação de serviços
declarada, e se a ausência de limites
específicos para tais gastos invalida as
razões de desaprovação das contas pela
Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os gastos advocatícios em campanhas
eleitorais não estão sujeitos a limites
específicos de valor, conforme art. 18-A,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e art.
18, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A jurisprudência do TSE confirma que
tais
despesas,
embora
devam
ser
declaradas, não requerem análise de
economicidade ou médias de mercado.
7. O regime de contratação de serviços
advocatícios permite a livre escolha de
profissional e autonomia na definição de
honorários, não se aplicando a regra de
comparação de valores médios praticados
no mercado.
8. No caso concreto, a despesa foi
devidamente declarada, com apresentação
de contrato, nota fiscal e comprovantes de
transferência, afastando a irregularidade.
9.
Os
serviços
advocatícios
foram
efetivamente
prestados,
abrangendo
o
registro de candidatura, a defesa em AIJE e
o
acompanhamento
da
prestação
de
contas, justificando o valor pago.

Num. 44570742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.sea

Inteiro teor:
27/06/2025
Número: 0600371-66.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600371-
66.2024.6.16.0147, que, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74,
III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Celino Fertrin concernente
às Eleições Municipais 2024 de Foz do Iguaçu/PR e determinou o recolhimento do valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de Contas Eleitorais de
Celino Fertrin, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Progressistas - PP, na
Unidade Eleitoral Foz do Iguaçu/PR, desaprovadas pois constatado pela análise técnica que o
prestador de contas registrou despesas com honorários advocatícios no montante de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) pagos com recursos do FEFC, tal despesa representa 50% dos
recursos do FEFC recebidos pelo candidato e não há evidências da realização dos serviços entre a
data da emissão da Nota Fiscal em 12/09/2024 e 06/10/2024. Os serviços advocatícios executados
para a campanha do candidato que se pode identificar foram realizados pelo advogado Emerson
Roberto Castilha OAB/PR 36.557, que promoveu a autuação desta prestação de contas e peticionou
pela inclusão de redes sociais nos autos de Registro de Candidatura do prestador, como
certificado pela serventia ID 127964993. Este causídico foi retirado da representação dos presentes
autos, em razão da ausência do instrumento de procuração, porém sua atuação foi contratada pela
coligação majoritária e financiada com recursos do FEFC conforme registrado na prestação de
contas nos autos nº 0600429-69.2024.6.16.0147. .SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELINO FERTRIN (RECORRENTE)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
WILSON LUIS ISCUISSATI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELINO FERTRIN VEREADOR
(RECORRENTE)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
WILSON LUIS ISCUISSATI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44570742
26/06/2025
16:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44570742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.470

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600371-
66.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator Originário: DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator : DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado para redigir o Acórdão: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELINO FERTRIN VEREADOR
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
ADVOGADO: WILSON LUIS ISCUISSATI - OAB/SP109640
RECORRENTE: CELINO FERTRIN
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
ADVOGADO: WILSON LUIS ISCUISSATI - OAB/SP109640
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FEFC.
APROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato nas Eleições
Municipais
de
2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou em
supostas irregularidades na contratação de
serviços advocatícios, com indícios de

Num. 44570742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
superfaturamento e possível contratação
fictícia, financiada com recursos do FEFC.
3. O recorrente alega a regularidade das
contas, a desnecessidade de apresentação
de
outros
documentos
em
prestação
simplificada e o cumprimento das normas
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: se
os gastos com honorários advocatícios
pagos com recursos do FEFC são regulares
e compatíveis com a prestação de serviços
declarada, e se a ausência de limites
específicos para tais gastos invalida as
razões de desaprovação das contas pela
Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os gastos advocatícios em campanhas
eleitorais não estão sujeitos a limites
específicos de valor, conforme art. 18-A,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e art.
18, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A jurisprudência do TSE confirma que
tais
despesas,
embora
devam
ser
declaradas, não requerem análise de
economicidade ou médias de mercado.
7. O regime de contratação de serviços
advocatícios permite a livre escolha de
profissional e autonomia na definição de
honorários, não se aplicando a regra de
comparação de valores médios praticados
no mercado.
8. No caso concreto, a despesa foi
devidamente declarada, com apresentação
de contrato, nota fiscal e comprovantes de
transferência, afastando a irregularidade.
9.
Os serviços advocatícios foram efetivamente prestados, abrangendo o
registro de candidatura, a defesa em AIJE e
o
acompanhamento
da
prestação
de
contas, justificando o valor pago.

Num. 44570742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
RECURSO
PROVIDO.
Contas
aprovadas, afastando-se a obrigação de
restituição ao Erário.
Tese
de
julgamento:
1.
Os
gastos
advocatícios
em
campanhas
eleitorais,
embora devam ser declarados, não estão
sujeitos a limites de valor ou análise de
economicidade, sendo lícita a contratação e
o pagamento mediante recursos do FEFC,
desde que cumpridas as formalidades
legais de registro na prestação de contas.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único; art.
30, inciso I. Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 18, §5º; arts. 53 e 58. Lei nº
14.133/2021, art. 74, inciso III, letra 'e'.
_________

Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR
no AREsp nº 060007680, Min. André
Ramos
Tavares,
DJE
de
12/11/2024.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060036474,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
27/01/2025.
Embargos
De
Declaração
No(a) Pce 060333556/PR, Relator(a) Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Relator
designado(a) Des. Julio Jacob Junior,
Acórdão de 02/09/2024, Publicado no(a)
DJE 216, data 13/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator designado para redigir o acórdão, conforme art. 80, §
2º, do RITRE/PR.

Num. 44570742 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
Curitiba, 23/06/2025

REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELINO FERTRIN em face da sentença proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou desaprovadas suas contas de
campanha referentes às Eleições Municipais de 2024, determinando o recolhimento de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.
A sentença fundamentou-se na constatação de irregularidades na contratação de serviços
advocatícios, com indícios de superfaturamento e possível contratação fictícia, financiada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O recorrente, em suas razões recursais, aduz : a) a tempestividade do recurso; b) o cabimento do
recurso; c) a possibilidade do Juízo de retratação em matéria eleitoral; d) as irregularidades
apontadas na decisão não são suficientes para reprovar as contas. Além disso, os documentos
que comprovam a regularidade das contas foram anexados ao processo; e) em vista de tratar-se
de prestação simplificada, “entendeu o Recorrente que não havia necessidade de apresentar
outros documentos além daqueles exigidos para o tipo de prestação de contas apresentada”
Assim deixou de apresentar outros documentos; f) que cumpriu rigorosamente o determinado ‘na
Resolução n.º 23.463/2015 em seus artigos 57, 58, 59 e ss., apresentando a prestação de contas
simplificada, com o rol de documentos descritos nas alíneas a, b, d e f do inciso II do caput do art.
48, conforme as disposições do caput do art. 59, da Resolução n.º 23.463/2015, sendo assim,
requer, primeiramente, pelo juízo de retratação e, no reexame da matéria pelo juízo ad quem, a
reforma da decisão para julgar as contas prestadas e APROVADAS”; g) “em se tratando de
atividade finalística, o exame da regularidade da saúde financeira da campanha consiste na
verificação da legalidade, veracidade e efetividade das receitas e despesas eleitorais,
notadamente dos critérios definidos no art. 44 da Resolução TSE nº 23.607/2019: (i) origem dos
recursos; (ii) regularidade fiscal; (iii) pertinência temática com o processo eleitoral em curso; e (iv)
prestação efetiva dos serviços e entrega dos bens”.; h ) as contas devem ser aprovadas por
serem transparentes, fidedignas e completas, e a peça de impugnação extemporânea não aponta
qualquer indício de irregularidade dos critérios estabelecidos na resolução mencionada.
Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que suas contas sejam aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, registrou que “do cotejo analítico entre o que

Num. 44570742 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
foi exposto pela parte e o que consta na sentença recorrida, constata-se que as razões recursais
não merecem prosperar”, e assim opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto ao conhecimento do recurso. Todavia,
com a devida vênia, acompanho o voto divergente originalmente apresentado pelo e. des.
eleitoral Júlio Jacob Júnior. Tendo sido designado redator para o acórdão por questões formais,
por respeito transcrevo na sequência, na íntegra, o voto divergente então apresentado pelo des.
eleitoral Júlio Jacob Júnior:
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELINO FERTRIN em face da
sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que
julgou desaprovadas suas contas de campanha referentes às Eleições Municipais
de 2024, determinando o recolhimento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
ao Tesouro Nacional.
O e. Relator, Des. Luiz Osório Moraes Panza, negou provimento ao recurso,
mantendo a desaprovação das contas do recorrente sob o fundamento de que o
recorrente deixou de comprovar a efetiva prestação do serviço contratado, nem tão
pouco apresentou justificativa satisfatória do alto valor despendido.
Pedi vista dos autos para analisar a questão da comprovação do pagamento dos
honorários advocatícios e o eventual superfaturamento alegado no parecer técnico
e na sentença.
2. Para compreensão da controvérsia, é essencial a exposição dos documentos
juntados pela parte, quais sejam:
Na prestação de contas final (id. 44268948) foi declarado no relatório de despesas
efetuadas o gasto com a contratação da sociedade de advocacia TRICHES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pago com valores do FEFC, no
montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
No id. 44268976 foi juntada a nota fiscal da prestação de serviço, como se vê
abaixo:
Na nota explicativa de id. 44268985, afirma-se que os serviços
advocatícios e serviços contábeis foram pagos pelo candidato a prefeito da
coligação PAULO MAC DONALD GHISI (CNPJ 56.757.283/0001-75), conforme
declarado em sua prestação de contas (número do processo 0600429-
69.2024.6.16.0147), mediante da contratação do advogado MAURÍCIO MACHADO
FERNANDES, cujo contrato descreve que o candidato a prefeito do PP pagou a
importância de R$ 60.000,00 com honorários, divididos da seguinte forma:
a) R$ 15.000,00 para acompanhar processos judiciais vinculados à campanha;

Num. 44570742 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
b) R$ 15.000,00, para acompanhar a prestação de contas do candidato a prefeito
(R$ 5.000,00) e dos candidatos a vereador do PP (R$ 10.000,00);
c) R$ 30.000,00 para acompanhar a prestação de contas dos vereadores do
PODEMOS, AGIR e MOBILIZA.
Após o relatório de diligências indicar a ausência de procuração, foi
juntada a procuração outorgando poderes aos advogados WILSON LUIS
ISCUISSATI e ADANI PRIMO TRICHES (id. 44268999).
Na manifestação de id. 44269003, o patrono ADANI PRIMO
TRICHES defende que o valor dos honorários advocatícios decorre de caráter
interpessoal das partes, sendo o valor atribuído ao trabalho despendido na eleição
em questão, seja pela experiência do profissional, tempo de carreira, currículo e
demais atributos e constituem o valor a ser acordado entre ambos. Não há
vinculação a preço médio, como também não há correlação a campanhas
passadas, não havendo qualquer proibição da referida contratação. Somente por
amor ao debate esclarece que o valor é relativo a tabela de honorários da OAB.
No parecer técnico conclusivo (id.44269005), a chefe de cartório da
157ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu destacou relativamente aos honorários
advocatícios que:
(...)
O prestador de contas registrou despesas com honorários advocatícios no
montante de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pagos com recursos do
FEFC, sem especificação ao objeto dos serviços executados, observado que
consta atuação do procurador somente nos autos de Registro de Candidatura nº
0600149-13.2024.6.16.0147, após diligência, promoveu a juntada de procuração
nos presentes autos.
Consta financiamento de honorários advocatícios com recursos do FEFC aos
candidatos da proporcional pelo candidato da majoritária registrada na prestação de
contas daquele nos autos nº0600429-69.2024.6.16.0147 (contrato e notas fiscais
anexas). Sendo o advogado Emerson Roberto Castilha OAB/PR 36.557, que
promoveu a autuação da prestação de contas, o qual foi retirado da representação
em razão da ausência de procuração.
Cabe mencionar, majoração de 500% do valor contratado, do mesmo prestador, em
relação à sua atuação nos autos de PCE 0600351-17.2020.6.16.0147, pagos com
outros recursos, sendo que até a promoção da diligência o prestador atuou apenas
nos autos de registro de candidatura acima mencionado, bem como que o valor
contratado alcança 50% dos recursos públicos recebidos pelo candidato.
O prestador apresentou manifestação esclarecendo que o valor é relativo a tabela
da OAB, não apresentada para subsidiar a especificação dos serviços prestados e

Num. 44570742 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
do valor tratado e ainda, permaneceu silente quanto ao apontamento de
financiamento dos serviços advocatícios do candidato da majoritária.

A sentença (id. 44269019) acolheu esse argumento, acrescentando
que o recorrente não forneceu elementos de que a cobrança obedeceu aos
padrões de preços de serviços tabelados, tampouco que os valores se
enquadraram no preço médio praticado nas atuações pelos mesmos serviços de
outros profissionais. Há fortes indícios de superfaturamento, pois o valor de
contratação no presente processo está majorado em 400% (quatrocentos por
cento) em relação aos contratos de outros candidatos no mesmo pleito. (ID
127384643).
Fixada essa moldura fática, cito, por oportuno e por similaridade, o julgamento dos
autos de Recurso Eleitoral nº 0600364-74.2024.6.16.0147, oriundo da mesma
zona eleitoral, no qual esta Corte, à unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso eleitoral para aprovar as contas, conforme se infere da seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. APROVAÇÃO. GASTOS ADVOCATÍCIOS COM RECURSOS DO
FEFC. REGULARIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.I.
CASO EM EXAME1. Ação de Prestação de Contas proposta por JENNY
BRUSTOLIN, candidata ao cargo de vereadora no município de Santa Terezinha de
Itaipu/PR, referente às eleições de 2024, resultou em sentença que desaprovou as
contas, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores pagos a título
de honorários advocatícios com recursos do FEFC.2. A sentença fundamentou-se
na suposta irregularidade da majoração do valor contratado e na ausência de
documentos comprobatórios suficientes para justificar a despesa.3. A candidata
interpôs recurso eleitoral, alegando que os honorários pagos eram compatíveis com
a complexidade dos serviços prestados e devidamente registrados na prestação de
contas.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. Há duas questões em discussão: (i) se
os gastos com honorários advocatícios pagos com recursos do FEFC são regulares
e compatíveis com a prestação de serviços declarada; (ii) se a ausência de limites
específicos para tais gastos invalida as razões de desaprovação das contas pela
Justiça Eleitoral.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A análise das normas aplicáveis
revela que os gastos advocatícios em campanhas eleitorais não estão
sujeitos a limites específicos de valor, conforme disposto no art. 18-A,
parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 18, §5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.6. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que tais
despesas, embora não limitadas, devem ser declaradas, mas não requerem
análise de economicidade ou médias de mercado (TSE: AgR no AREsp nº
060007680, Min. André Ramos Tavares, DJE de 12/11/2024).7. O regime de
contratação de serviços advocatícios, que permite a livre escolha de
profissional e autonomia na definição de honorários, não se aplica à regra de

Num. 44570742 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
comparação de valores médios praticados no mercado.8. Não foi
demonstrada irregularidade na anotação ou na ausência de detalhamento
compatível dos serviços prestados, motivo pelo qual deve ser afastada a
desaprovação das contas.9. No caso concreto a despesa foi anotada na
prestação de contas final, sendo ainda apresentado o contrato de prestação de
serviços, a nota fiscal e os comprovantes de transferência eletrônica de recursos,
afastando a irregularidade.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso eleitoral
conhecido e provido. Contas aprovadas, cassando-se a decisão de 1º grau e a
obrigação de restituição ao Erário do valor de R$ 15.000,00.11. Tese de
julgamento: "Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora devam ser
declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de economicidade,
sendo lícita a contratação e o pagamento mediante recursos do FEFC, desde que
cumpridas as formalidades legais de registro na prestação de contas."Dispositivos
relevantes citados:Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único; art. 30, inciso
I.Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 18, §5º; arts. 53 e 58.Jurisprudência relevante
citada:TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min. André Ramos Tavares, DJE de
12/11/2024.RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060036474, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 27/01/2025.

Na mesma linha adotada no julgamento supracitado, destaco que os "gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou
de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites
que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº 9.504/1997, art.
18-A, parágrafo único)." (art. 18. § 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE).
A distinção entre a necessidade de qualificação da despesa como gasto eleitoral e
a dispensa de que essa despesa atenda aos limites de gastos de campanha abre
azo para uma compreensão de exceção para os gastos com a contratação de
serviços advocatícios.
Se tal espécie de despesa está fora do limite de gastos das campanhas eleitorais,
então não há impedimento legal de que um candidato utilize todo o seu limite com
atos de campanha e, além disso, renove esse montante contratando advogados.
Essa liberdade de uso de recursos para a contratação de serviços advocatícios
também é justificada pelo fato de que é inexigível, na Administração Pública, a
realização de licitação (pesquisa de preços ou mesmo competição de preços) para
a contratação de serviços advocatícios (art. 74, inciso III, letra 'e', da Lei nº
14.133/2021). De igual sorte o uso de recursos públicos por candidatos, partidos,
coligações ou federações também permite a livre escolha de profissional registrado
na Ordem dos Advogados do Brasil, desde que comprovada a contratação por meio
de nota fiscal ou qualquer outro documento idôneo, nos termos dos artigos 35, §

Num. 44570742 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
12º, 53 e 60, todos da Res.-TSE 23.607/2019.
No caso dos autos, não há dúvida da comprovação do serviço, uma vez que foi
feita sua devida declaração no relatório de despesas efetuadas (id. 44268948),
juntando-se a procuração e a respectiva nota fiscal, como citado acima.
Daí porque, contrariamente ao que consignado no parecer conclusivo e na
sentença, entende-se que a esta despesa não se aplica o regime de apuração de
valor médio de mercado previsto para as receitas estimáveis em dinheiro
arrecadadas pelas campanhas eleitorais, previsto no art. 53 e 58, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Nesse contexto, da mesma forma, não cabe, a meu ver, o argumento do Setor
Técnico no sentido de que houve um acréscimo de 500% do valor contratado, do
mesmo prestador, em relação à sua atuação nos autos de PCE da eleição de 2020
( 0600351-17.2020.6.16.0147), tampouco seria possível a comparação com os
demais candidatos ao mesmo pleito, como o fez a sentença.
Isso porque cada contrato de prestação de serviços advocatícios firmado possui
uma especificidade, mormente dada a experiência de cada profissional, que tem a
discricionariedade de cobrar o valor que entende devido pela realização dos
serviços de assessoria jurídica para determinado candidato, razão pela qual não é
exigida a apresentação de justificativa de preço de mercado para a contratação a
título de honorários advocatícios, nem tampouco é válida a comparação com outro
contexto eleitoral e em relação a outros candidatos.
Apesar dessa desnecessidade, não custa lembrar, no caso dos autos, os serviços
prestados pelo causídico para o candidato ora recorrente no curso da campanha
eleitoral de 2024:
No início do período eleitoral, desde 12/08/2024, o advogado ADANI
PRIMO TRICHES prestou assessoria jurídica nos autos de registro de candidatura
do recorrente (Rcand 0600149-13.2024.6.16.0147), acompanhando o processo,
com a juntada de documentos e atendimento das diligências necessárias ao
deferimento do registro do recorrente.
Além disso, em consulta ao Pje de 1º grau, vê-se que foi ajuizada,
em 03/12/2024, uma AIJE, autuada sob o nº 0600677-35.2024.6.16.0147, pelo
Ministério Público Eleitoral por fraude à cota de gênero, em face de vários
candidatos do Progressistas-PP, incluído o ora recorrente no polo passivo. Nestes
autos, figura como defensor de CELINO FERTRIN o mesmo patrono ADANI
PRIMO TRICHES (id. 128038362 dos autos AIJE 0600677-35.2024.6.16.0147),
que apresentou uma contestação em nome de seu cliente (id. 128040981),
juntando vários documentos. Em 18/12/2024, foi proferida sentença de
improcedência da ação, transitando o processo em julgado em 27/01/2025.
Em relação à presente prestação de contas, de fato, o advogado

Num. 44570742 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
EMERSON ROBERTO CASTILHA promoveu a autuação da prestação de contas
(id. 44268818), porém foi substituído pelo patrono ADANI PRIMO TRICHES em
20/11/2024, data da juntada da procuração, que assumiu a defesa nos presentes
autos, apresentando as manifestações posteriores (ids. 44269002 e 44269009) e o
presente recurso eleitoral.
Sob esse panorama, vislumbra-se que o advogado prestou serviços advocatícios
ao recorrente em três tipos diferentes de ação, o que demanda expertise específica
eleitoral e acompanhamento dos feitos, o que, a meu ver, justifica o valor pago de
R$ 7.500,00, já que foram prestados serviços de no período de agosto até
dezembro de 2024.
Oportuno destacar, ainda, que o fato dos advogados EMERSON ROBERTO
CASTILHA e MAURÍCIO MACHADO FERNANDES terem sido contratados pelo
candidato a prefeito para a autuação da prestação de contas dos vereadores do PP
não exclui a possibilidade de contratação de outro profissional para
acompanhamento posterior da prestação de contas, como ocorreu no caso
concreto.
Por fim, esta Corte Eleitoral concluiu ser razoável o gasto com fretamento de uma
aeronave para viagem de curta distância a candidato, cujo gasto atingiu R$
24.500,00 no julgamento dos Embargos De Declaração No(a) Pce 060333556/PR,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Relator designado(a) Des. Julio Jacob
Junior, Acórdão de 02/09/2024, Publicado no(a) DJE 216, data 13/09/2024.
Em comparação, na espécie, o recorrente foi assessorado juridicamente por 4
quatro meses por seu advogado, que acompanhou desde o registro de candidatura,
uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral por fraude à cota de gênero e
finalmente, a presente prestação de contas, pelo valor total de R$ 7.500,00, o que
não se mostra, nem de longe, desarrazoado.
Embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil não tenha sido trazida aos
autos, por se tratar de documento de conhecimento público, trago à colação,
conforme
atualização
de
21/01/2025
(https://honorarios.oabpr.org.br/wp-
content/uploads/2025/04/2025-08-resolucao-de-diretoria-republicacao.pdf),
a
possibilidade das cobranças atinentes à matéria eleitoral:
a) queixa, representação ou impugnação - R$ 5.378,48
b) a apresentação de defesa em processo por infração à pena de multa - R$
6.153,46;
c) Junto ao Tribunal Regional Eleitoral - R$ 6.921,81.
d) Recurso em matéria eleitoral - R$ 2.768,73
Não é demais lembrar, ainda, que esta Corte, por unanimidade de votos nesse

Num. 44570742 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
caso, não viu qualquer ilícito eleitoral nem declarou as contas dos partidos a qual
fora filiado o atual Senador da República Sergio Moro, apesar de estar comprovado
nos autos o pagamento de honorários àquele que viria a ser seu suplente em
valores que superaram a cada de meio milhão de reais, para atuação em não mais
do que em 6 processos.
No caso dos autos, dada a autuação do advogado em três frentes (registro de
candidatura, AIJE e prestação de contas), não há desproporcionalidade na fixação
dos honorários advocatícios no patamar de R$ 7.500,00 se englobadas todas as
ações, petições e acompanhamentos.
Para além, a despesa com honorários advocatícios foi inserida na prestação de
contas final - demonstrativo de despesas com advogado id. 44268948 - sendo
ainda apresentada a nota fiscal.
Ao fim e ao cabo, é uma opção do prestador das contas verter recursos públicos
para gastos que são aptos a lhe ajudar na captura de votos ou na atuação de
advogados em favor de sua campanha, colhendo os frutos dessa opção.
Superada a irregularidade encontrada na Origem, as contas devem ser julgadas
aprovadas, afastando-se a obrigação de devolução dos recursos ao Erário.
3. Portanto, mantendo a coerência com julgamentos anteriores, com a devida vênia,
divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso para aprovar as contas
do recorrente CELINO FERTRIN, afastando a necessidade de recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor
Pelo exposto, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso para aprovar as contas do
recorrente CELINO FERTRIN, afastando a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
É como voto.

JOSÉ RODRIGO SADE

Num. 44570742 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
Redator Designado

VOTO VENCIDO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Na espécie, as contas de campanha de CELINO FERTRIN, candidato ao cargo de vereador no
Município de Foz do Iguaçu nas eleições de 2024, foram julgadas desaprovadas com a
determinação de recolhimento do valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões, o recorrente sustentou que as impropriedades apontadas na decisão não
ensejam a reprovação de suas contas, sendo que os documentos juntados revelaram a sua
regularidade.
Esclarece que, em razão de ter sido adotado o procedimento simplificado, entendeu que "... não
havia necessidade de apresentar outros documentos além daqueles exigidos para o tipo de
prestação de contas apresentada". Assim, uma vez que apresentou toda a documentação exigida
na norma de regência, considera que suas contas deveriam ser aprovadas.
Contudo, a sentença foi clara ao apontar que, ao realizar o cruzamento dos dados, se
perceberam indícios de possível fraude, impropriedade ou irregularidades quanto à contratação
de serviços advocatícios.
No caso, quando da apreciação das contas do recorrente, o parecer preliminar apontou
inconsistências relativas à contratação de advogado, indicando que não haveria descrição do
serviço a ser prestado, bem como, não houve justificativa para o valor elevado.
Intimado, o prestador de contas manifestou-se alegando que o valor atribuído aos serviços era
convencionado entre as partes, e que deve ser considerada a experiência do profissional, tempo
de carreira, currículo e outros atributos. Afirmou ainda não haver qualquer correlação com preço
médio nem campanhas anteriores, e não apresentou o contrato firmado com o recorrente.
Seguiu-se o parecer conclusivo nos seguintes termos:
O prestador de contas registrou despesas com honorários advocatícios no montante de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pagos com recursos do FEFC, sem
especificação ao objeto dos serviços executados, observado que consta atuação do
procurador somente nos autos de Registro de Candidatura nº
0600149-
13.2024.6.16.0147, após diligência, promoveu a juntada de procuração nos presentes
autos.
Consta financiamento de honorários advocatícios com recursos do FEFC aos

Num. 44570742 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
candidatos da proporcional pelo candidato da majoritária registrada na prestação de
contas daquele nos autos nº0600429-69.2024.6.16.0147 (contrato e notas fiscais
anexas). Sendo o advogado Emerson Roberto Castilha OAB/PR 36.557, que promoveu
a autuação da prestação de contas, o qual foi retirado da representação em razão da
ausência de procuração.
Cabe mencionar, majoração de 500% do valor contratado, do mesmo prestador, em
relação à sua atuação nos autos de PCE 0600351-17.2020.6.16.0147, pagos com
outros recursos, sendo que até a promoção da diligência o prestador atuou apenas nos
autos de registro de candidatura acima mencionado, bem como que o valor contratado
alcança 50% dos recursos públicos recebidos pelo candidato."
Em nova manifestação, o recorrente manteve a mesma linha argumentativa já apresentada,
acrescendo que, naquela data, juntava aos autos GRU em que recolherá ao Tesouro Nacional o
"valor residual não utilizado" de R$257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), objeto de sobras.
Após manifestação do Ministério Público Eleitoral refutando as alegações do candidato, sobreveio
a sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato e determinou-lhe a restituição
dos valores oriundos do FEFC utilizados no pagamento de honorários advocatícios, no seguintes
termos:
Ficou constatado pela análise técnica que o prestador de contas registrou despesas com
honorários advocatícios no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pagos com
recursos do FEFC, tal despesa representa 50% dos recursos do FEFC recebidos pelo
candidato e não á evidências da realização dos serviços entre a data da emissão da Nota
Fiscal em 12/09/2024 e 06/10/2024.
(...)
Os serviços advocatícios executados para a campanha do candidato que se pode identificar
foram realizados pelo advogado Emerson Roberto Castilha OAB/PR 36.557, que promoveu a
autuação desta prestação de contas e peticionou pela inclusão de redes sociais nos autos de
Registro de Candidatura do prestador, como certificado pela serventia ID 127964993. Este
causídico foi retirado da representação dos presentes autos, em razão da ausência do
instrumento de procuração, porém sua atuação foi contratada pela coligação majoritária e
financiada com recursos do FEFC conforme registrado na prestação de contas nos autos nº
0600429-69.2024.6.16.0147.
O advogado do contrato em análise consta como procurador nestes autos de Prestação de
Contas, somente após a realização de diligências, o que por si só não comprova que realizou
serviços advocatícios durante a campanha.
Da leitura da peça processual depreende-se que o recurso não prospera
No caminhar do processo, não logrou o recorrente comprovar a efetiva prestação do serviço
contratado, nem tão pouco apresentou justificativa satisfatória do alto valor despendido nem tão
pouco apresentou cópia do contrato. O mesmo se verifica em suas razões recursais, nas quais
sequer adentrou-se no motivo da desaprovação das contas.
É incontroverso que esta Justiça Especializada tem o dever de fiscalizar a movimentação
financeira realizada no período de campanha. Entendimento contrário poderia acarretar ofensa
aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia em relação aos demais

Num. 44570742 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59
concorrentes do certame.
Ainda que o recorrente tenha alegado que "em se tratando de atividade finalística, o exame da
regularidade da saúde financeira da campanha consiste na verificação da legalidade, veracidade
e efetividade das receitas e despesas eleitorais, notadamente dos critérios definidos no art. 44 da
Resolução TSE nº 23.607/2019: (i) origem dos recursos; (ii) regularidade fiscal; (iii) pertinência
temática com o processo eleitoral em curso; e (iv) prestação efetiva dos serviços e entrega dos
bens", em verdade citado artigo prevê expressamente a possibilidade da autoridade judicial
determinar a realização de diligências para a verificação da regularidade e efetiva realização dos
gastos informados pelo prestador de contas.
Acrescente-se que o precedente invocado pelo recorrente não afasta da Justiça Eleitoral as
prerrogativas que lhe são outorgadas pela Lei para que fiscalize e acompanhe a correta utilização
dos recursos públicos.
Quanto ao mais, verifica-se que o recorrente deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da sentença, atraindo a aplicação da Súmula nº 26/TSE, segundo o qual "é
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida
que é, por si só, suficiente para a manutenção desta" .
Ainda, conforme entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, "o princípio da
dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito
capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de
vê-lo mantido" (AgR-AI nº 265-32/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barros, DJe, de 22.10.2019). "
Logo, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, é de
rigor a sua manutenção.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por
CELINO FERTRIN, mantendo incólume a sentença que desaprovou suas contas e determinou o
recolhimento da importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44570742 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/06/2025 16:48:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062616480197600000043511207
Número do documento: 25062616480197600000043511207
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/06/2025 13:25:59

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600371-
66.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RELATOR DESIGNADO: JOSÉ RODRIGO SADE - RECORRENTE: ELEICAO
2024 CELINO FERTRIN VEREADOR, CELINO FERTRIN - Advogados dos RECORRENTES: ADANI
PRIMO TRICHES - PR39433-A, WILSON LUIS ISCUISSATI - SP109640 - RECORRIDO: JUÍZO DA
147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator designado para redigir o acórdão, conforme art. 80, § 2º, do RITRE/PR. Vencido o
relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. O desembargador eleitoral Julio Jacob Junior votou na sessão
presencial de 28.04.25. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025